Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-02.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014729-02.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), FRANCISCA BATISTA DA SILVA - CPF: 912.398.181-49 (RECLAMADO), FRANCISCA BATISTA DA SILVA - CPF: 912.398.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO(A))]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA CONTRA ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE FACE À DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA ANTES DO APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 404 DO STJ – DISPENSA DA EXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO NAS NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PELO ÓRGÃO AO DEVEDOR – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO E A JURISPRUDÊNCIA DO EG. STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Ao dispensar o Aviso de Recebimento nas notificações enviadas pelo órgão de manutenção dos cadastros de proteção ao crédito aos devedores inadimplentes, a Súmula nº 404 do eg. STJ não afasta a obrigação de prévia notificação do devedor, por escrito, pelo órgão de proteção ao crédito, na forma do art. 43, §2º, do CDC, e o entendimento sumular não pode ser confundido com autorização e/ou chancela da negativação pouquíssimo tempo depois do envio da missiva ao consumidor. 2. Não havendo dissídio entre o decidido pela Turma Recursal e o entendimento Sumulado, ou assentado pelo eg. STJ em sede de julgamentos de recursos repetitivos (CPC, art. 988, III e IV), impõe-se a negativa de provimento à Reclamação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECLAMAÇÃO formulada por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que desproveu o Recurso Inominado interposto pela reclamante, mantendo, assim, a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1000184-16.2021.8.11.0035), ajuizada contra a reclamante/recorrente por FRANCISCA BATISTA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a reclamante ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes inscrição restritiva de crédito feita sem prévia notificação da autora/devedora

(cf. Ids. nº 91072545 e 96044956 dos autos de origem).

A reclamante insiste em que “
cumpriu com seu dever legal de notificar previamente o consumidor
”, e explica que “
antes mesmo da efetiva inscrição, é enviada carta de comunicação ao mesmo para que este
(devedor)
tome ciência da dívida e a quite em um prazo de até 10 dias
”, sendo que “
somente após expirado tal prazo é que o registro é efetuado
” (sic – cf. Id. nº 98217476 - Pág. 2/3).

Repete que “
atendeu o referido prazo em perfeita consonância com a exigência legal, uma vez que a notificação do débito da Telefônica Brasil, no valor de R$ 152,67, deu-se em 04/12/2017, sendo que a negativação só foi disponibilizada para consulta em 14/12/2017
”, inexistindo “
dúvida acerca da postagem da notificação à parte reclamada
”, posto que “
há referência específica acerca do respectivo envio da notificação pela EBTC – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
” (sic – cf. Id. nº 98217476 - Pág. 3/4).

Sustenta que, “
para que se perfectibilize a notificação, basta a comprovação do envio da correspondência para o endereço do consumidor, salientando-se que o endereço é fornecido pelo próprio consumidor no momento da abertura do cadastro junto ao credor, sendo, inclusive, seu dever mantê-lo atualizado
”, enfatizando, ainda, que, conforme pacífica jurisprudência pátria, cristalizada na Súmula nº 404 do eg. STJ, “
a prova do recebimento do aviso é desnecessária para configurar o cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC, bastando, para tanto, demonstrar o envio da notificação
” (sic – cf. Id. nº 98217476 - Pág. 7/9).

Pede, sob esses fundamentos, “
seja admitida e provida a presente reclamação, para reconhecer a contrariedade manifestada pelo julgamento de origem com a jurisprudência utilizada como paradigma, e assim julgar improcedente a demanda, uma vez que restou cabalmente demonstrado que a entidade arquivista cumpriu com seu único dever legal, qual seja, o envio de notificação prévia ao consumidor
” (sic – cf. Id. nº 98217476 - Pág. 11).

Na contestação à reclamação, a autor/recorrida Francisca Batista da Silva argui, preliminarmente, inépcia da inicial da reclamação por “
ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do artigo 988 do CPC
” e “
falta de interesse recursal
” por violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, refuta os argumentos da reclamação, repetindo que a reclamante “
não trouxe nenhuma comprovação do envio de notificação para o endereço do consumidor
”, e pontuando que as imagens de telas de sistemas apresentadas mostram que o documento aludido pela reclamante “
teria sido postado
(...)
em 11/12/2017,
(...)
enquanto que a restrição foi lançada em 14/11/2017, portanto, sequer respeita o prazo de 10 dias de antecedência
”; ao final, pede seja inadmitida ou julgada improcedente a reclamação (cf. Id. nº 123507991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As arguições preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse se confunde com o mérito da questão, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar
a competência do tribunal;

II –
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir
a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (
grifei
)

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a
preservação/garantia
da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ nº 12/2009, que em seu art. 1º disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução nº 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1º da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos
tribunais de justiça
brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016:

Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos,
a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta
, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1º do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3º do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5º do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6º).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa (ação – exame) e “recurso” é outra bem diferente e inconfundível (extensão da atividade jurisdicional – reexame).

Todavia, editada a Res. STJ nº 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1º um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de enorme confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. nº 03/2016, art. 1º, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja,
reexame tipicamente recursal
, apenas com o
diferencial meramente acidental
do
cabimento restrito
às hipóteses indicadas no ato administrativo instituidor do mecanismo, ou seja, apenas cabível (esse “recurso” batizado de “reclamação”), quando o acórdão recursal afrontar súmula ou recurso repetitivo do STJ, essa, na verdade, a grande massa dos casos que serão reexaminados pelos TJ de todo o país.

Ou seja, a determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação típica e clássica tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas para além disso introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação” jabuticaba, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor, aspecto que por si só constituirá fonte ambígua de indesejáveis incertezas, embates e atribulações entre os julgadores responsáveis pela operacionalização da medida.

Mas o diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1º da Res. STJ nº 03/2016, de modo que agora haverá, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, tenho que a mesma deve ser recepcionada, processada e decidida segundo a vocação enunciada pelo seu próprio ato instituidor, ou seja, deve ser aplicada de acordo com o sistema recursal da apelação, já que processamento da espécie segundo o roteiro previsto nos arts. 989 e segs. do CPC, apresenta-se, às escâncaras, sem sentido, operacionalmente impraticável e absolutamente descabido.

Assim, e inclusive para que o comando stjotense tenha plena efetividade e não se perca no embaraço burocrático de um processamento anômalo e tresloucado, admito que a “reclamação” – quando “interposta” contra acórdão da Turma Recursal, calcada, portanto, aos moldes da figura prevista na parte final do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016 –, deve ser recepcionada e processada como
recurso
, a qual, sem qualquer laivo de desobediência à instrução Superior, pode ser rebatizada de “reclamação recursal”, “apelação reclamatória”, “reclamação II”, recurso inominado ou qualquer outro rótulo que livremente se queira nominar o rebento, devendo o processamento da mesma, pela franca similitude instrumental, observar a sistemática do CPC aplicável ao recurso de apelação, inclusive quanto à fórmula sucumbencial.

S
obre isto, cabe ainda uma última observação necessária. Embora o eg. STJ diga solenemente que “
a Reclamação é
ação de natureza constitucional
, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC,
sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018
” (STJ - 1ª Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)” –
grifei
–, é preciso distinguir, atento às distinções conceituais, para que não se caia na pegadinha da reclamação.

Na verdade, como a Reclamação típica, clássica, própria, ainda não foi abolida, e ela é aquela “
ação de natureza constitucional
”
cujas hipóteses de cabimento estão indicadas no elenco do art. 988, I a IV, do Código Fux, essa medida, obviamente, continuará a ser manejada sempre quando cabível, e será cabível exclusivamente para honrar a sua finalidade institucional e vocação instrumental próprias, a saber, para “
preservar a competência

(da)
Corte,
(e)
garantir a autoridade
de suas decisões
”;

então, neste caso, cuidando-se de Reclamação clássica em pleno brilho puro (
ação de natureza constitucional
)
, ela realmente não poderá se constitui em “sucedâneo recursal”, quer dizer, não poderá substituir o recurso legalmente previsto para o reexame da decisão. Isso vale para todo e qualquer Tribunal brasileiro, inclusive
lá nos píncaros dos Tribunais Superiores, daí porque o eg. STJ, quando se depara com uma Reclamação típica (
ação de natureza constitucional
),
intentada, porém, como tentativa tardia de reexame recursal substitutivo e alternativo, é pródigo na proclamação de que a medida (típica) não pode ser empregada como “sucedâneo recursal”.

Agora, quando a “Reclamação” é manejada por aqui, no plano intermédio da pirâmide judiciária, ou seja,
nos
moldes da instituição ficcional e da delegação jurisidicional promovida pela
Res. STJ nº 3/2016
, então essa neo “Reclamação”, essa “nossa Reclamação” estadual, instituída pela Resolução stjotense para que os tribunais de justiça façam o “
reexame
” de acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, justamente para que se diga – após mergulho analítico profundo na prova sob metodologia tipicamente recursal –, que o acórdão feriu ou não,
v.g.
, súmula ou recurso repetitivo do STJ, então, neste caso, sem dúvida, conquanto tenhamos figura instrumental batizada solenemente de “Reclamação”, disso verdadeiramente não se trata, e sim de mero sucedâneo recursal simplesmente jungido a um elenco de admissibilidade mais restrito (Res. STJ nº 3/2016, art. 1º), e por isso mesmo deve se comportar, tanto no processamento como no julgamento, como típico recurso processual.

Portanto, nós, membros de TJs encarregados/delegatários da nova tarefa do reexame de acórdão recursais – para saber se estes feriram ou não súmula ou recurso repetitivo do STJ (a grande maioria dos casos!) –, devemos atentar bem para o caráter inconfundível das duas “reclamações”, e só poderemos bradar – diante de uma
ação
de Reclamação intentada nominalmente sob o apoio regular do art. 988, I a IV, do CPC, porém manejada descaradamente como evidente “sucedâneo recursal” –, que “reclamação não é sucedâneo recursal” quando esta realmente for ajuizada como anômalo substitutivo recursal.

Todavia, quando a Reclamação vier amparada nas hipóteses de admissibilidade previstas na Resolução nº 03/2016/STJ, então, neste caso, infelizmente, jamais poderemos cometer o pecadilho de vetar a admissibilidade da medida ao argumento de que ela está sendo empregada como “sucedâneo recursal”, pois, na verdade, tal medida assim “interposta” é um tipo recurso, já que por meio dela os Tribunais agora são obrigados a mergulhar na prova e reestudar o caso e suas especificações, realizando, portanto, tarefa de típico “reexame” (recursal) do acórdão da Turma Recursal, para ao final dizer se o acórdão “recorrido” violou ou não súmula ou repetitivo do eg. STJ, e – indo mais fundo sempre segundo a metodologia do julgamento recursal –, se a conclusão for positiva, “prover” imediatamente a reclamação, ou “deferir” o pedido reclamatório (o verbo a ser conjugado vai depender da preferência do julgador por este ou aquele jogo de linguagem forense!), para restabelecer e proclamar a verdade jurídica aplicável ao caso (prevalência de súmula ou de recurso repetitivo violado!), inclusive com distribuição de ônus sucumbenciais.

Portanto, passo a análise da reclamação, admitindo o seu processamento como espécie de anômalo recurso processual.

A reclamação se funda, primordialmente, na tese de que a ré/reclamante “
cumpriu com seu dever legal de notificar previamente o consumidor
”, e, portanto, não poderia ter sido julgado procedente o pedido indenizatório formulado em seu desfavor pela autora/devedora/notificada, e, em caráter secundário, na assertiva de que “
a prova do recebimento do aviso é desnecessária para configurar o cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC, bastando, para tanto, demonstrar o envio da notificação
” (sic – cf. Id. nº 98217476 - Pág. 3 e 8/9).

A r. sentença admitiu que a ré/reclamante “
deixou de demonstrar a realização de prévia notificação sobre o débito negativado, pois não apresenta a relação de envio dos Correios, com a data, o nome do consumidor, o número de contrato, o valor do débito, a data de vencimento
”, e, além disso, que “
a carta de aviso do débito foi encaminhada para endereço diverso da residência da requerente
” (sic – cf. Id. nº 91072545 - Pág. 3/4 dos autos de origem).

O v. acórdão reclamado, por sua vez, pontuou que “
inexiste prova de que a notificação tenha sido encaminhada em data pretérita à negativação
”, pois, “
a despeito da carta ter sido emitida em 04/12/2017, a tela dos Correios indica que a postagem somente ocorreu no dia 11/12/2017, não havendo nenhuma comprovação de que a carta, emitida em Barueri/SP, chegou às mãos da consumidora, em Alto Garças/MT, antes do dia 14/12/2017, data em que houve a disponibilização da negativação
”, esclarecendo, ainda, que “
a norma que impõe a prévia comunicação tem como finalidade permitir que a pessoa sob o risco de inscrição possa exigir a correção de eventual inexatidão nos dados apontados
”, de modo que “
a entrega da notificação em data posterior à disponibilização da negativação se equivaleria em uma formalidade inútil, já que a consumidora não teria qualquer possibilidade de corrigir ou evitar a negativação de seu nome
” (sic – cf. Id. nº 96044959 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Como se vê, os fundamentos da r. sentença e do v. acórdão reclamado não são pontualmente refutados pela reclamante, que apenas baste insistentemente na mesma tecla, balbuciando que “
cumpriu com seu dever legal de notificar previamente o consumidor
”, tese já rejeitada pela MMª. Juíza em Primeiro Grau e pela Turma Recursal, que reconheceram infringência à Súmula nº 359 do eg. STJ, que dispõe que “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Ademais, a dispensa do Aviso de Recebimento nas notificações prévias à inscrição restritiva de crédito e a admissibilidade do envio na notificação ao endereço do devedor indicado pelo credor não podem ser confundidas com autorização/chancela da negativação pouquíssimo tempo depois do envio da missiva, sendo cogente, inclusive porque assim dispõe a norma consumerista, que o consumidor seja notificado
antes
da negativação, e não há prova de que isso ocorreu na hipótese dos autos, daí a improcedência da reclamação.

Pelo exposto, nego provimento à
presente reclamação.

Custas pela reclamante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022